Tribunal: TJPA
Processo: 0009363-54.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-05

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0009363-54.2013.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: MARCIEL DOS SANTOS FERREIRA
DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA MACHADO SILVA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM DECORRÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de julho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0009363-54.2013.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: MARCIEL DOS SANTOS FERREIRA
DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA MACHADO SILVA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta, sob o patrocínio da Defensoria Pública, por Marciel dos Santos Ferreira, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), há,
ipsis litteris
:
Segundo se infere dos autos do sumário policial acima referido, no dia 10 de abril de 2013, por volta das 17h30min, o denunciado, previamente ajustado e ligado pelo liame subjetivo de atuação, em união de vontades e conjunção de esforços com indivíduo menor de idade devidamente identificado, abordaram a vítima, Walace de Oliveira Palheta, quando esta caminhava rumo ao seu local de trabalho e passava pela Trav. Lomas Valentinas, esquina com Av. Senador Lemos, nesta cidade, de quem foi subtraído o aparelho celular marca Nokia, habilitado pela operadora TIM.
Ressalta a vítima que os dois elementos a abordaram e anunciaram o assalto, ameaçando-a com a utilização de uma arma de fogo de brinquedo e, após a subtração do celular, fugiram do local, tendo a vítima acionado policiais militares que fazem o policiamento na área, os quais diligenciaram e capturaram o denunciado e o menor de idade nas imediações, recuperando o bem subtraído.

Houve o recebimento correlato (fl.04).

A defesa do apelante apresentou resposta escrita, reservando-se ao direito de debater as razões da causa, apenas, em alegações finais (fl. 12).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 02 (duas) testemunhas e a vítima - ao apelante foi aplicado o teor do artigo 367 do Código de Processo Penal (fls. 25 a 26, 33 e 42 a 43).

As partes apresentaram memoriais (fls. 45 a 46 e 47 a 54).

Ao sentenciar, a juíza
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis.
Pela prática do artigo 157, §2º, inciso II
,
do Código Penal, condenou o apelante à sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) de um salário mínimo vigente à época do fato (fls. 55 a 61).

Nas razões recursais, suscitou o apelante ausência de reconhecimento formal e de provas suficientes para ensejar condenação, requerendo, assim, sua absolvição com fulcro no princípio
in dubio pro reo
(fls. 67 a 74).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum,
da decisão recorrida (fls. 76 a 78).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 80).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o apelo (fls. 84 a 86).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 14 de julho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

No que tange às arguições de mérito, faz-se imperiosa a transcrição fiel, abaixo, do excerto do ato ora impugnado (fls. 55, verso, a 56, verso):
A ocorrência material do fato se encontra plenamente comprovada nos autos através do Auto de Prisão em Flagrante, no qual consta o depoimento da vítima (fls. 05 do IP), dos policiais que realizaram a prisão do acusado, confirmados em juízo, bem como o auto de apresentação e entrega (fls. 18/19), que comprovam que a coisa roubada foi apreendida em poder do denunciado. Assim, de forma inconteste observa-se que o delito descrito na basilar acusatória realmente ocorreu, restando CABALMENTE CARACTERIZADA A OCORRÊNCIA MATERIAL DO FATO.
Por seu turno, a AUTORIA do crime de roubo descrito na peça inicial, também, está fartamente demonstrada nos autos, conforme se extrai da análise valorativa dos depoimentos colhidos em juízo e confrontados com aqueles prestados na fase investigativa. Vejamos:
A testemunha de acusação PM Rui Sérgio Lomba da Silva, compromissada, narrou, em síntese, que estava de serviço na Angustura entre canal da Pirajá e Senador Lemos quando foram acionados por um cidadão, que informou que havia sido assaltado. Pegaram a vítima e saíram em buscas pela localidade, até que próximo à Praça do Jaú, a vítima visualizou e apontou as duas pessoas que tinham lhe abordado, o denunciado e um menor de idade. Na abordagem, foi encontrado em poder do denunciado o celular da vítima e com o menor uma arma de brinquedo.
A testemunha de defesa Rogério Ruiz da Silva, ouvida antecipadamente com anuência das partes, narrou, em síntese, que conhece o acusado de uma célula da igreja Quadrangular. Disse que não tem conhecimento sobre qualquer envolvimento do acusado com o crime e frequentemente aos domingos ele comparece à Igreja. Também nunca soube do envolvimento do acusado com drogas e sou de sua prisão através de sua genitora.
A vítima Walace de Oliveira Palheta, quando inquirida em juízo, narrou em síntese que, disse que estava indo para o trabalho quando, próximo à Praça do Jaú, duas pessoas lhe abordaram e mandaram passar o celular. Disse que um deles lhe segurou enquanto o outro pegou o celular. Recorda que o denunciado apontou uma arma de brinquedo, que foi apreendida no momento da prisão dos meliantes, bem como seu celular foi recuperado. Disse que, no momento da prisão, reconheceu imediatamente os seus agressores, mas hoje em dia, em decorrência do tempo, não teria condições de reconhece-los novamente. Esclareceu que avistou as duas pessoas que lhe abordaram e comunicou aos policiais, que fizeram a abordagem e encontraram com eles seu aparelho celular.
A qualificação e o interrogatório do acusado restaram prejudicados em razão do reconhecimento de sua ausência, na audiência de fls. 33, com fulcro no art. 367 do CPP.
Portanto, da análise minuciosa dos depoimentos acima transcritos, conclui-se que a MATERIALIDADE E A AUTORIA encontram-se plenamente comprovadas nos autos, não havendo qualquer dúvida de que o acusado, na companhia de um comparsa menor de idade, praticou o roubo descrito na peça acusatória, pois a vítima prestou um depoimento coerente e firme, afirmando com precisão que o acusado e seu comparsa foram os autores do delito, inclusive lembrou que este era visivelmente menor de idade. Nesta esteira, não há falar em absolvição do acusado por ausência de provas, como pretende a defesa, quando o depoimento da vítima é coerente e o acusado fora preso na posse do bem roubado, ainda nas proximidades do local do crime, sendo abordado por policiais militares após o ofendido reconhece-lo e aponta-lo como autor do crime. Assim sendo, tem-se que o depoimento da vítima tem especial relevância, sobretudo quando se trata de crime de roubo, cometido em sua maioria na clandestinidade, e não há qualquer prova de que a mesma tenha o intuito de prejudicar injustamente o acusado.

Constato, desse modo, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de meticulosa e coerente análise dos documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, inclusive à da majorante deste.

É válido ressaltar que eventual inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal constitui nulidade relativa - sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, o qual
, in casu
, não observo; até mesmo porque o édito condenatório encontra-se fundado em provas outras.

Para ratificar:
HABEAS CORPUS - ATO INDIVIDUAL - ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS - REVISÃO CRIMINAL. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação do título condenatório mediante revisão criminal. HABEAS CORPUS - FATOS E PROVAS - EXAME - ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas, pouco importando que direcione à análise de fatos e provas. CONDENAÇÃO - HIGIDEZ.
Lastreada a condenação em elementos de convicção existentes no processo, considerados depoimentos prestados perante a autoridade policial e em Juízo, mostra-se imprópria a absolvição por falta de provas
.
RECONHECIMENTO - ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - FORMALIDADES. As formalidades definidas no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal não caracterizam providências de natureza obrigatória, mas facultativas, razão pela qual a nulidade decorrente de eventual inobservância exige a demonstração do prejuízo. ROUBO - CAUSA DE AUMENTO - CONCURSO DE PESSOAS. A incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas não exige a identificação de todos os envolvidos, revelando-se suficiente a demonstração de haver sido o delito praticado por duas ou mais pessoas.
ROUBO - ARMA DE FOGO - PERÍCIA. A caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal - redação anterior à Lei nº 13.654/2018 - prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada. ROUBO - CAUSA DE AUMENTO - PERCENTUAL. O percentual da causa de aumento de pena versada no artigo 157, § 2º, do Código Penal situa-se no âmbito do justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. (Destaquei)
(HC 163566, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 05-12-2019 PUBLIC 06-12-2019)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ilustrativamente:
EMENTA: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Concluo, destarte, pela improcedência das alegações recursais.

Desnecessária, é válido ressaltar, por derradeiro, correção no que concerne à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

À vista do exposto, aliando-me ao parecer da Procuradoria de Justiça, conheço da apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator